Tribunal: TJES
Processo: 5006046-42.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006046-42.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DNA TURISMO LTDA
RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. VOO INTERNACIONAL. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. PASSAGEM COMPRADA POR MEIO DE AGÊNCIA DE VIAGEM. RELATA O AUTOR QUE ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DA AGÊNCIA DE PASSAGENS RECORRENTE, MAS A COMPANHIA AÉREA ALTEROU A DATA DO VOO DE VOLTA PARA DATA QUE NÃO LHE ERA VIÁVEL. ADUZ QUE OPTOU POR ADQUIRIR NOVA PASSAGEM PARA OUTRA DATA E SOLICITOU A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO ÀS RÉS, MAS ATÉ A PROPOSITURA DA DEMANDA O ESTORNO AINDA NÃO TINHA SIDO REALIZADO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, AUTORAIS, PARA CONDENAR AS REQUERIDAS SOLIDARIAMENTE, A RESTITUIR AO AUTOR A QUANTIA DE R$ 3.057,73 E CONDENAR AS REQUERIDAS SOLIDARIAMENTE A PAGAREM O VALOR DE R$ 3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA DNA TURISMO LTDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA DECLARAR SUA ILEGITIMIDADE, E SUBSIDIARIAMENTE QUE SEJAM AFASTADAS OU MINORADAS AS CONDENAÇÕES EM DANO MATERIAL E MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. ILEGITIMIDADE DE DNA TURISMO LTDA ACOLHIDA. NO PRESENTE CASO, O SERVIÇO PRESTADO PELA AGÊNCIA DE TURISMO FOI EXCLUSIVAMENTE A VENDA DE PASSAGENS AÉREAS, CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A SUA RESPONSABILIDADE PELO EFETIVO CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO E AUTORIZA O RECONHECIMENTO DA SUA LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE SOBRE O CANCELAMENTO DO VOO DEVE RECAIR SOMENTE EM RELAÇÃO À COMPANHIA AÉREA. O STJ PACIFICOU ENTENDIMENTO DE QUE AS AGÊNCIAS DE TURISMO NÃO RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO NA HIPÓTESE DE COMPRA E VENDA DE PASSAGENS SEM A COMERCIALIZAÇÃO DE PACOTES DE VIAGENS (AGRG NO RESP 1453920/CE, REL. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 09/12/2014, DJE 15/12/2014; RESP 758184/RR, REL. MINISTRO JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, JULGADO EM 26/09/2006, DJ 06/11/2006 P. 332; RESP 1857100/RO (DECISÃO MONOCRÁTICA), REL. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 27/05/2020, PUBLICADO EM 01/06/2020; RESP 1791010/RO (DECISÃO MONOCRÁTICA), REL. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, JULGADO EM 11/03/2019, PUBLICADO EM 18/03/2019; ARESP 1401753/SP (DECISÃO MONOCRÁTICA), REL. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 01/02/2019, PUBLICADO EM 13/02/2019). A RECORRENTE NÃO É PARTE LEGÍTIMA PARA INTEGRAR O POLO PASSIVO DA DEMANDA. ISSO POSTO,
REFORMO A SENTENÇA A FIM DE ACOLHER A ILEGITIMIDADE PASSIVA AVENTADA NOS AUTOS E, COM BASE NO ARTIGO 485, VI, DO CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A DNA TURISMO LTDA, MANTENDO- SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, ANTE O RESULTADO DO RECURSO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)